Tribunal: STF
Processo: ARE 1335941
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, por BANCO BRADESCO SA e por BANCO DO BRASIL SA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.



    Em um primeiro momento, a Ministra Presidente Rosa Weber, nas atribuições do art. 13, V, do RISTF, negou seguimento aos recursos do Banco do Brasil S/A e do Banco Bradesco S/A, e “quanto ao recurso interposto por BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação dos referidos temas de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” (eDOC 143). 



    A Presidência do Tribunal de Sergipe, em nova admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário do Banco de Sergipe, com fundamento nos Temas 272 e 471 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos (eDOC 149, p. 6):



    “Tal entendimento mostra-se em sintonia com o firmado pelo STF nos recursos paradigma. 



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado pelo STF, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. 



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC.”



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 272 e 471), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, nego seguimento ao recurso (alíneas “c” e d” do inciso V do art. 13, c/c art. 14, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente